Tribunal: TJDFT
Processo: 0735291-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelo réu com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a matéria não foi analisada de acordo com o Tema 864, firmado em sede de repercussão geral pelo supremo Tribunal Federal (RE 905.357). Afirma não serem fundamentadas as decisões que deixam de seguir precedente indicado pela parte.
2. Recurso tempestivo.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O item “III” da ementa do acórdão impugnado faz a distinção entre o caso concreto e o precedente suscitado, indicando que a demanda versa exclusivamente sobre a utilização do valor do último vencimento básico da carreira como referência ao pagamento da Gratificação de Coordenadoria, o que não se confunde com reajuste salarial. Assim, não havendo omissão, mas reconhecimento da não incidência do tema, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.